Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800531-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EXCESSO DE PRAZO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE

– PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL REJEITA – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO, O QUE NÃO ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, MAS SIM SUA PREJUDICIALIDADE – SÚMULA 21 DO STJ – NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA – INDEVIDO INCURSO PROBATÓRIO – CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL –PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

– UNANIMIDADE.

1.
Paciente pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do CPB
.

2.
Preliminar ministeri de conhecimento parcial da ordem rejeitada, posto que a superação do excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ revela caso de prejudicialidade do feito

3. Não conhecimento das alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, haja vista a vedação de incurso probante na presente via estreita.

4. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, presença de predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo

5
.
Constrangimento ilegal não evidenciado no tocante às alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do CPB e predicados pessoais favoráveis no indeferimento do pleito liminar.

O Juízo entendeu ainda presente a necessidade de se garantir a ordem pública, posto que fora lesionada ante a suposta conduta delitiva de tentativa de homicídio perpetrada, a qual se atribui inicialmente a autoria ao paciente e a WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES, envolvendo conflitos agrários.

Segundo consta nos autos, o paciente seria o suposto mandante do crime em tela, cuja motivação estaria marcada pela disputa da propriedade de terras da região do Travessão, Pilão Poente 01, Fazenda Santa Luzia, Gleba Bacajá, Mata Verde, localizadas na Xona Rural de Anapu, onde a vítima e sua genitora residiam/reside.

Consta-se a periculosidade do agente e a suposta gravidade concreta apurada nos autos, o que tenho por corroborar na integralidade.

Quanto à conveniência da instrução criminal, também se faz presente, posto que, conforme fundamentado em ordem de
habeas corpus
anteriormente impetrada sob minha relatoria (
0802929-45.2019.8.14.0000
)
, há elementos sólidos nos autos que apontam que o paciente e o outro denunciado “
passaram a obstruir o andamento das investigações a partir do momento que tentaram indeferir no ânimo das testemunhas, coagindo-as por meio de ameaças para que permanecessem caladas
”.

Ou seja, manutenção da prisão preventiva do paciente também se mostra necessária para se preservar o bom andamento da marcha processual.

Por fim, presente também a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o paciente teria empreendido fuga após a ocorrência do crime, como apontado na via estreita anterior.

Deste modo, corrobora-se com indeferimento em tela, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente, para se preservar os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

6
. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

7.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL E CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA e JULGANDO PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Carlos Alves da Costa.

Impetrante:
Waldiza Viana Teixeira
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0800531-91.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

WALDIZA VIANA TEIXEIRA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

CARLOS ALVES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA
.

Aduz o impetrante que
paciente está sendo acusado e processado em face dos fatos noticiados no
processo criminal nº 0004023-69.2018.8.14.00138
, o qual tramita naComarca da Vara Única de Anapú – PA, onde consta que, supostamente, o paciente praticou o crime tipificado no art. 121, §4º, I, II, do CPB.

Assevara que o paciente foi preso pela alegação de que matou o Sr. LEOCY RESPLANDES DE SOUSA. A vítima encontrava-se em sua residência no dia 03 de junho de 2018, juntamente com sua esposa, quando foi alvejado por um tiro de espingarda que o atingiu na cabeça, tórax e punho, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos.

Alega, em resumo, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e predicados pessoais favoráveis do paciente.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se lhe o competente alvará de soltura.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Milton Nobre, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 30/01/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, datada de 30/01/2020, consoante Id. nº 2677590, fora aduzido que (sic):

“1 – Inicialmente, cumpre estabelecer enredo cronológico acerca da ação penal. Nesse contexto, tem-se que em razão de notícia de homicídio envolvendo conflitos fundiários na zona rural de Anapu/PA, Travessa Pilão Poente I, Gleba Bacajá, Mata Verde, a Delegacia de Conflitos Agrários deflagrou operação denominada Éris a fim de esclarecer a ocorrência.

No decorrer das operações foram colhidos depoimentos que levaram a Polícia Judiciária imputar a autoria aos réus Carlos e Willian, na medida em que as testemunhas Leodivan informou que logo após os disparos observou o acusado Carlos Alves, vizinho da vítima, tentando se abaixar e se desvencilhar de uma arma de fogo. No mesmo sentido, a esposa da vítima afirmou que na data da ocorrência o acusado Carlos Alves procurou por Leocy diversas vezes.

Do mesmo modo, a esposa da vítima mencionou que 15 (quinze) dias antes do homicídio o senhor Willian Cesar procurou a vítima Leocy afirmando que havia comprado o lote onde esposa e vítima estavam instalados.

Diante das informações e demais indícios trazidos pela Polícia Judiciária foi deferida medida cautelar de prisão preventiva sustentando-se na necessidade de acautelamento da ordem pública e resguardo da instrução criminal, sendo posteriormente indiciados os réus como incursos nas reprimendas do art. 121, §2º, II e IV, do CPB, com protocolo de inquérito ao dia 15 de junho de 2018.

Munido das investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia ao dia 25 de junho de 2018 consubstanciada nas mesmas informações alhures, sendo a inicial delatória recebida ao dia 17 de julho de 2018.

Audiência de instrução e julgamento ocorrida em 12 de dezembro de 2018, ocasião em que ouvidas 04 (quatro) testemunhas, uma arrolada pelo Ministério Público e outras três arroladas pela defesa. No mesmo ato foi requerida a expedição de Carta Precatória às Comarcas de Altamira/PA e Parauapebas/PA para oitiva das demais testemunhas arroladas pela Defesa e Ministério Público, bem como, requisição de juntada de auto circunstanciado de busca e apreensão. Procedeu-se em seguida ao interrogatório dos réus.

Pertinentes à cautela de restrição de liberdade, considerando que não há superação de prazo ou ilegalidade material da prisão, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência e demais ínclitos Ministros. Senão vejamos:

2 - A decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 10 de junho de 2018.

3 – A denúncia foi oferecida em 22 de agosto de 2018 e recebida pelo Juízo ao dia 25 de junho de 2018 (sic), onde determinada a apresentação de resposta à acusação.

4. Respostas apresentadas em 23 de julho e 07 de agosto de 2018, e realização de audiência ao dia 12 de dezembro de 2018, onde consta determinação de expedição de Cartas Precatórias.

5 – Os autos contam na Secretaria deste Juízo para intimação da sentença de pronúncia”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento pacial e denegação da ordem na parte conhecida

É o necessário relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e predicados pessoais favoráveis do paciente.

Preliminarmente, levanta a Procuradoria de Justiça a preliminar de conhecimento parcial da ordem, em razão da prejudicialidade da alegação de excesso de prazo, posto já ter sido pronunciado o paciente, o que se tem não se tem por acolher.

O caso de prejudicialidade não se confunde com o não conhecimento.

De fato, o verbete da Súmula nº 21 do STJ é justamente nesse sentido (Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo
da instrução).

Assim, rejeita-se a preliminar ministerial em vogo e se julga prejudicada a alegação de excesso de prazo, ante a sua superação pela pronúncia.

Não se conhece, todavia, as alegações que visam atestar a negativa do paciente, dada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via estreita, dotada de limites de cognição sumário e célere.

Conhece-se, apenas, das alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e predicados pessoais favoráveis no indeferimento do direito de recorrer em liberdade o paciente em razão de sua pronúncia.

Eis o teor da fundamentação atacada:

“V. Manutenção ou revogação da prisão preventiva

Em obediência ao disposto no artigo 413, § 3º do CPP, passo a decidir acerca da manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verificam-se presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das informações acostadas aos Autos do IPL, em especial o termo de fls.63 do IPL, onde consta declaração de óbito da vítima Leocy Resplandes Sousa.

Tocante aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade de assegurar a ordem pública, na medida em que as circunstâncias do delito, em tese, inserem-se em uma constante existente na mesorregião sudoeste do Pará, em especial a cidade de Anapu/PA, sangria em razão de conflitos agrários.

São várias as notícias e fatos que colocam Anapu/PA como epicentro dos conflitos fundiários. Inúmeras são as mortes ocorridas em razão de tal, a ponto de ensejar atuação conjunta de diversos órgãos e entidades da federação a fim de apaziguar a refrega fundiária. De modo que acontecimentos que flertam com conflitos pela terra ou deles advém causam singular perplexidade na comunidade já assoberbada com o estigma do sangue pela terra.

Nesse contexto, os autos pontuam que os fatos apurados dizem respeito a morte ocorrida em razão de conflito fundiário, posto que as investigações destacaram que o acusado Willian Cesar, dias antes da ocorrência comparecera à residência de Leocy acompanhado de outros quatro homens afirmando que a propriedade era sua; e que dias após Leocy resplandes foi executado.

Mencione-se, ainda, que o acusado após cientificar-se das suspeitas que sobre si recaiam, passou a proferir ameaças veladas alardeando que mataria outros membros da família resplandes, o que reforça o perigo à ordem pública caso o acusado seja posto em liberdade. Somando-se a tal, a necessidade de preservar a lisura dos depoimentos das testemunhas que eventualmente deporão em plenário caso mantida a decisão de pronúncia.

Com relação ao réu Carlos Alves Costa, ao que tudo indica, foi o autor imediato do homicídio, haja vista ter recebido as munições no dia dos fatos, consoante relatório de investigação. Além disso, foi visto por algumas testemunhas se espreitando em um local de mata após ocorrência da infração, segundo testemunhas da instrução e relatório policial. Some-se a tal o fato de o acusado ter se evadido de sua residência no dia seguinte aos fatos.

Noutro ponto, observa-se que se alargamento do prazo de instrução do processo em epígrafe, não foi por falta de impulso processual, na medida em que os autos seguiram marcha processual norteando-se pelo princípio da razoável duração do processo.

De forma que a superação do prazo, se houve, para formação do sumário se deu muito mais em virtude das peculiaridades e complexidades demonstradas no decorrer da instrução processual. Cito, oitiva de várias testemunhas, investigação policial sobremaneira complexa e as tantas cartas precatórias expedidas, diversos pedidos de liberdade e habeas corpus.

Nesse sentido, os prazos delineados no Código de Processo Penal alusivos ao exaurimento de cada fase processual, não possuem de per si o condão de sustentar alegação de constrangimento ilegal passivo de censura, já que os termos temporais descritos na legislação adjetiva não podem ser interpretados sob a égide de simples grandeza matemática, mas sim de forma conjunta aos fatores influenciadores do elastecimento do deslinde do feito. Fazendo-se necessário a incidência de ponderação sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, postulados cativos às decisões

judiciais.

Forte nesse fundamento, a jurisprudência de E.TJPA:

(...)

Importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo requerente, está inserido no requisito exigido pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Por último, não há nos autos comprovação de ocorrência de fatos novos tendentes a inclinar o Juízo ao deferimento de Pedido. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento da referida trama delituosa”.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Como se pode bem observar, o Juízo entendeu ainda presente a necessidade de se garantir a ordem pública, posto que fora lesionada ante a suposta conduta delitiva de tentativa de homicídio perpetrada, a qual se atribui inicialmente a autoria ao paciente e a WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES, envolvendo conflitos agrários.

Segundo consta nos autos, o paciente seria o suposto mandante do crime em tela, cuja motivação estaria marcada pela disputa da propriedade de terras da região do Travessão, Pilão Poente 01, Fazenda Santa Luzia, Gleba Bacajá, Mata Verde, localizadas na Xona Rural de Anapu, onde a vítima e sua genitora residiam/reside.

Consta-se a periculosidade do agente e a suposta gravidade concreta apurada nos autos, o que tenho por corroborar na integralidade.

Quanto à conveniência da instrução criminal, também se faz presente, posto que, conforme fundamentado em ordem de
habeas corpus
anteriormente impetrada sob minha relatoria (
0802929-45.2019.8.14.0000
)
, há elementos sólidos nos autos que apontam que o paciente e o outro denunciado “
passaram a obstruir o andamento das investigações a partir do momento que tentaram indeferir no ânimo das testemunhas, coagindo-as por meio de ameaças para que permanecessem caladas
”.

Ou seja, manutenção da prisão preventiva do paciente também se mostra necessária para se preservar o bom andamento da marcha processual.

Por fim, presente também a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o paciente teria empreendido fuga após a ocorrência do crime, como apontado na via estreita anterior.

Deste modo, corrobora-se com indeferimento em tela, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente, para se preservar os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, as condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a elidir a prisão preventiva na vertente, ante a latente presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM, JULGO PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
e
CONHEÇO EM PARTE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
e a
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA.

É o voto
.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2020